Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807658-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807658-75.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES, OAB/PA nº 13576-A
.

PACIENTE:
ANA CLAÚDIA PEREIRA DA SILVA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU
-PA.

Processo em referência:
0801012-20.2022.8.14.0021
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

QUESTÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. DESPROVIMENTO
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de ausência de provas de autoria do crime de Tráfico de Substância Entorpecentes
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus

Quanto ao decreto prisional de 1º grau,
a decisão vergastada traz elementos concretos em relação a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas, ao contrário, na gravidade concreta.

2.
Em relação ao alegado
excesso de prazo, destaco que a paciente foi presa em 22/09/2022, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de apresentação de alegações finais, estando concluída a instrução criminal e superada a tese defensiva.

3.
Em relação a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares,
não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão que resultou na preventiva da paciente, de modo que sua substituição por outras medidas previstas no art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e conceder provimento parcial, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogada, em favor de
ANA CLAÚDIA PEREIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14068836), que a paciente foi presa em flagrante delito em 22/09/2022,

por ter, supostamente, praticado o crime de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega constrangimento ilegal, por
ausência dos indícios de autoria,
excesso de prazo na prisão cautelar da coacta, e
possibilidade de substituir a prisão por medida cautelares diversas da prisão
.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos. A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 14097960).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14159056.

Em manifestação, a representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 14324172).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem serem conhecidas
.
Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

1.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.

Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de
ausência de provas de autoria
suscitada pela defesa da paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Acerca do assunto, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

1) A negativa de autoria deve ser apreciada em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 2) (...). DECISÃO DESFUNDAMENTADA. 3) (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5195151-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2020, DJe de 09/07/2020) (grifei)

Superada a questão e a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2. EXCESSO DE PRAZO.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, destaco que a paciente foi presa em 22/09/2022, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do
crime de Tráfico de Drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Tem-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Outrossim, após consulta ao sistema PJE, destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de apresentação de alegações finais, estando concluída a instrução criminal e superada a tese defensiva. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

3. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva da requerente, o que demonstra que sua substituição por medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria
.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente a Ação e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023